Tribunal: STF
Processo: HC 222950
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE MARCOS DIVISÓRIOS (ART. 161 DO CP). DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADE. ALEGAÇÃO EM MOMENTO INOPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. QUEIXA-CRIME. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 758.849/RJ.



    2. Extrai-se dos autos ter sido ofertada queixa-crime em desfavor da paciente ante a suposta prática do delito do art. 161 do Código Penal (supressão de marcos divisórios). Em 25/03/2021, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Angra dos Reis/RJ declarou extinta a punibilidade, em virtude da decadência do direito de queixa (e-doc. 6, p. 163-165).



    3. Contra essa decisão o querelante interpôs apelação, à qual o Tribunal de Justiça deu provimento para cassar a decisão que reconheceu a decadência, determinando-se o prosseguimento do feito. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega extinta a punibilidade da paciente, em virtude da decadência, uma vez que o querelante somente ajuizou a queixa após ultrapassado o prazo decadencial de 6 meses para a propositura da ação penal privada. Afirma a incompetência da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para julgar o recurso de apelação, pois o delito previsto no art. 161 do CP é de menor potencial ofensivo, sendo, portanto, de competência exclusiva dos Juizados Especiais Criminais e, em grau de recurso, das Turmas Recursais. Diz que a procuração outorgada ao advogado do querelante não preencheu os requisitos previstos no art. 44 do Código de Processo Penal, eis que se omitiu na referência individualizadora do fato criminoso a ela imputado.



     



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da queixa até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, busca, o restabelecimento da sentença que reconheceu a decadência. Subsidiariamente, pede a anulação do acórdão impugnado, diante das violações aos arts. 61 da Lei nº 9.099, de 1995, e 44 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. No caso sob exame, o Tribunal de Justiça assentou não verificada a decadência do direito de queixa sob os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de apelação interposta pelo ofendido contra decisão que declarou a extinção da punibilidade da recorrida Ana Paula Souza Alves Nadaleto, sem julgamento do mérito, em razão de ter se operado a decadência do direito de queixa.



    Eis a decisão (doc. 255):



    “Analisando os autos, verifica-se que o R.O narrou que em 20/05/2020 teria havido supressão de marcos divisórios na propriedade da pessoa jurídica ‘BONS VENTOS’, situada no condomínio do Frade, Gleba C5C, nesta cidade, supostamente praticado por Ana Paula Souza Alves, acompanhada de dois indivíduos que se disseram policiais (fl.04/05). Ouvida, em sede policial, Ana Paula, narrou, em síntese, QUE é gerente-geral da empresa FRADE SPOT PARTICIPAÇÕES SA; que a supra empresa adquiriu a GLEBA C-1A, registrada sob matrícula 3645 do 1º Ofício de Registro de Imóveis, em Angra, datado em 1JUL1981; que a supra gleba foi desmembrada do imóvel designado por FAZENDA DO FRADE; que a área tem como limites a GLEBAS C-4, C-5 e C-1 e que desconhece quem sejam seus proprietários; que na referida área funciona um campo GOLF; que perguntada sobre quem seja TOMAZ DANTAS FARIA BORGES, suposta vítima consignada, disse que o mesmo é herdeiro dos antigos proprietários da gleba adquirida pela FRADE SPOT; que confirma que no dia 23ABR2020, a depoente foi informada pelo funcionário ALEX SILVA, gerente do campo do golfe, que um indivíduo estava instalando cercas sobre o mesmo; que por orientação da administração encaminhou-se ao local do fato após pedir auxilio à Policiais Militares do DPO do FRADE, devidamente caracterizados; que solicitou a presença da policia por medo de quem poderia ter instalando as cercas no terreno gerar uma agressão; que além dos policiais militares esteve no local o chefe da segurança da FRADE SPOT, SANDRO REIS, e o sindico do condomínio ‘PORTO FRADE GREEN’ onde fica o terreno em litigio -, LUIZ MERITÉLLO; Instado a se manifestar, o Ministério requereu que fosse certificado o prazo de ajuizamento da queixa-crime, a fim que fosse verificada a ocorrência ou não da decadência, prazo fatal para o ajuizamento da referida peça (fl.55). A referida peça fora ajuizada em 06/11/2020 (fls.59/61), pelo protocolo virtual. Também, em 26/11/2020, pelo protocolo virtual a querelada pleiteou o arquivamento pela ausência de justa causa, bem como alegou a decadência nos termos do art. 38, do CPP. Em apertada síntese, é o relatório. Pois bem, consta no R.O de fl. 03, que a data do fato seria 23/04/2020. Entretanto, não há identificação do autor do fato, veja que o no próprio R.O consta a expressão ‘NÃO IDENTIFICADO’. Por outro lado, o querelante alega ter tomado conhecimento da suposta autoria em 12/05/2020. Entretanto, a pessoa Jurídica ‘Bons Ventos Investimentos Imobiliários’, representada pelo administrador Tomaz Dantas Faria Borges, às fls.37/40, efetivou uma representação criminal na Delegacia desta Cidade e na peça narrou que: ‘NO DIA 23/04/2020, POR VOLTA DAS 12:00H, a Sra. ANA PAULA SOUZA ALVES ANACLETO, portadora do RG (...) apontada como: SUPOSTA AUTORA DO FATO, em conjunto com dois indivíduos que se diziam ‘ser policiais’ (..) que não fora possível identificá-los... SUPRIMIRAM MARCOS DIVISÓRIOS DA PROPRIEDADE ACIMA, com a clara e evidente intenção de se apropriarem da referida área. Diante deste cenário, ou seja, o de que o administrador da empresa querelante apresentou a referia peça à autoridade policial e lá narrou a data e até o horário do suposto evento, é certo que ocorreu a decadência no mês de outubro. De outro giro, apesar da diligente certidão cartorária descrever, em tese, a tempestividade da queixa-crime, sendo que apontou suspensão dos prazos em razão de atos normativos deste Tribunal, por causa da pandemia ocasionada pela ‘Covid-19’, entendo que não ocorreu a suspensão do prazo decadêncial. Apesar do legislador ter disposto sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), lei 14.010/2020, sobre a suspensão de prazos prescricionais e decadênciais, não há tal aplicação no prazo decadêncial no âmbito do direito penal, uma vez que de direito público se trata. Outrossim, a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, na Lei RJET estabeleceu a suspensão e o impedimento, dependendo de cada caso, dos prazos prescricionais e decadenciais dentre o período de 12/06/2020 a 30/10/2020. Nesse passo, ficaram suspensos, por exemplo, prazos referentes a reparação civil, a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, dentre outros institutos. Por fim, no tocante aos atos do Tribunal de Justiça que suspenderam certos prazos, estes, não possuem força de Lei, e ainda, caso aplicados ao evento, geraria evidente prejuízo ao Suposto autor do fato. Ante o exposto, acerca da infração penal prevista no artigo 167, caput, do Código Penal, cuja ação penal é de natureza privada, de maneira que somente se processa mediante o oferecimento da respectiva queixa-crime, decorridos mais de seis meses da data do fato 23/04/2020, uma vez que peça fora protocolada virtualmente em 06/11/2020, o seu pretenso direito está fulminado pelo instituto da decadência, conforme prescreve o artigo 38 do Código de Processo Penal. Posto isso, acolho a manifestação do querelado, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANA PAULA SOUZA ALVES NADALETO, gerente-geral da empresa FRADE SPOT PARTICIPAÇÕES, que faço com fulcro no artigo 107, IV, do Código Penal, c/c artigo 38, do Código de Processo Penal. Ciência as partes através de publicação. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações necessárias, e, nada mais havendo, dê-se baixa e arquive-se o feito.” (grifos nossos)



    Com efeito, nosso Código de Processo Penal dispõe em seu art. 38 que: “(...) o ofendido ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime (...)”.



    A simples leitura deste texto legal deixa claro que o prazo decadencial começa a fluir da data em que o ofendido toma conhecimento sobre quem é o autor do ilícito penal, tendo, então, prazo de seis meses para ingressar com a queixa-crime.



    In casu, o fato ocorreu em 23/04/2020, todavia o recorrente alega que apenas tomou conhecimento da suposta autoria delituosa em 12/05/2020, o que fez com que apresentasse representação criminal em 20/05/2020 (doc. 37), na delegacia de Angra dos Reis, onde além de descrever os fatos, aponta a recorrida como suposta autora do delito.



    Apesar de o documento acima mencionado indicar a data do fato como 23/04/2020, verifica-se que a referida representação criminal foi apresentada em 20/05/2020, não sendo possível, portanto, concluir, de forma prévia, que o recorrente já tinha conhecimento da autoria desde 23/04/2020. Ao contrário, somente é possível afirmar que a ciência se deu, desde 20/05/2020, quando, repita-se, apresentou a representação criminal.



    Não há, portanto, nos autos evidências de que o apelante efetivamente tomou conhecimento da autoria delitiva desde 23 de abril de 2020, porquanto somente noticiou à autoridade policial uma das autoras do fato no dia 20 de maio de 2020.



    Como bem destacado pelo Procurador de Justiça: “não extraímos das declarações prestadas em sede policial pela querelada (doc.9) ou de outros elementos até aqui coligidos que tenha o querelante tomado ciência em data anterior à por ele afirmada.”



    É importante assinalar que o que efetivamente importa no âmbito da decadência é a manifestação de vontade persecutória por parte do querelante.



    À colação, vide o seguinte julgado: 



    (...)



    Dessa forma, levando-se em conta a data informada pelo querelante, 12/05/2020, e não existindo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar tal alegação, superada está a decadência.” (e-doc. 7, p. 170-172, grifos nossos).



    7. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Os arts. 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal, ao disciplinarem o prazo para o oferecimento de queixa ou representação, exigem a ciência, pela vítima, acerca da autoria do crime. 



    “Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.”



    “Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.”



    8. Tem-se no processo que o querelante apresentou representação criminal na delegacia de Angra dos Reis/RJ em 20/05/2020, oportunidade em que informou ter tomado conhecimento da suposta autoria delitiva em 12/05/2020, data a partir da qual se iniciou o prazo disposto nos arts. 38 do CPP e 103 do CP. Muito embora o crime tenha ocorrido em 23/04/2020, não há nos autos elementos suficientes a comprovar que a suposta vítima, desde essa data, tinha ciência acerca da autoria do fato criminoso. O próprio Magistrado, ao proferir a sentença, ressaltou constar no “R.O de fl. 03, que a data do fato seria 23/04/2020. Entretanto, não há identificação do autor do fato, veja que no próprio R.O consta a expressão ‘NÃO IDENTIFICADO’.” (e-doc. 7, p. 169).



    9. Desse modo, uma vez apresentada a representação em 20/05/2020 e oferecida a queixa-crime em 06/11/2020, não transcorreu, neste ínterim, o prazo decadencial de 6 meses, não se havendo falar em extinção da punibilidade.



    10. Ademais, inexistindo prova inequívoca de que o querelante tinha conhecimento da autoria desde 23/04/2020, é inviável alcançar conclusão diversa da adotada pelo Tribunal de origem no que diz respeito à tempestividade da queixa-crime apresentada, o que demandaria incursão no acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Confiram-se ainda:



    “PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. Calúnia e difamação. Concluindo o juiz que os elementos constantes dos autos demonstram ter o ofendido ajuizado queixa-crime antes término do prazo decadencial de seis meses, contado a partir de quando teve ciência das ofensas contra ele irrogadas, entendimento diverso somente seria possível com o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. Ordem denegada.”



    (HC nº 90.456/MG, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 05/06/2007, p. 29/06/2007; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos incisos I, XXII, XXIX, XXXV, LIV e LV do art. 5º da CRFB reclama reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, impossível na via do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 2. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Enunciado 279 da Súmula do STF). A pretensão de revisão das razões que ensejaram a rejeição da queixa crime, principalmente no que toca à decadência, reclama revisão de fatos e provas, inviável na via estreita do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 969.273-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/06/2016, p. 10/08/2016; grifos nossos).



    11. Quanto à alegação de incompetência da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a arguição foi afastada pelo Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, sob os seguintes fundamentos:



    “Em relação à alegação de incompetência absoluta desta Câmara Criminal para o julgamento do recurso de apelação, necessário serem feitos alguns comentários.



    Em primeiro lugar, destaca-se que a disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, para o reconhecimento de nulidades, é necessário que se constate a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.



    O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação.



    Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato.



    Nesse sentido, cito lição doutrinária de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho:



    (...)



    Assim, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte, que deverá apontar a irregularidade.



    In casu, os argumentos da embargante não demonstraram de que maneira o julgamento da apelação por esta Câmara Criminal teria inviabilizado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que não se pode reconhecer o vício apontado, pois, a teor do art. 563 do CPP, mesmo os vícios ensejadores de nulidade absoluta não dispensam a demonstração do efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.



    Note-se que sequer houve julgamento do mérito.



    O acórdão impugnado, acertadamente, deu provimento ao recurso para cassar a decisão de primeiro grau que, de forma equivocada, havia reconhecido a decadência do direito de queixa, determinando a devolução dos autos à primeira instância para dar prosseguimento ao feito.



    Ademais, a embargante já poderia ter alegado o suposto vício desde o recebimento da apelação nesta Câmara Criminal, porém quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar, suscitando a questão tão somente no bojo dos embargos de declaração, quando o resultado do recurso não lhe foi favorável.



    Releva notar que a defesa que assina os embargos de declaração é a mesma que no dia designado para o julgamento do recurso de apelação fez sustentação oral, a seu próprio pedido, e nada alegou nesse sentido.



    Ocorre que essa é uma prática vedada pelo ordenamento jurídico, que não tolera a chamada nulidade de algibeira, isto é, aquela que, podendo ser sanada tão logo conhecida, deixa de ser alegada pela parte interessada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.



    Tal procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual.” (e-doc. 7, p. 280-282; grifos nossos).



    12. O Superior Tribunal de Justiça, no ato dito coator, frisou a ausência de prejuízo à defesa, assim como a preclusão temporal da matéria, por não ter sido arguida oportunamente. Eis o trecho pertinente:



    “No tocante à apontada incompetência da Câmara Criminal para o julgamento do recurso de apelação, verifica-se do excerto acima transcrito que a defesa deixou de alegar o vício oportunamente, por exemplo, quando do recebimento do recurso de apelação pela referida Câmara Criminal, apenas suscitando a questão após o resultado desfavorável do julgamento.



    Consoante registrado pela Corte a quo, a defesa que assina a petição de embargos de declaração é a mesma que fez sustentação oral no julgamento do recurso de apelação e nada alegou nesse sentido na oportunidade. Referida atuação foi considerada estratégia da defesa que teria se valido da chamada nulidade de algibeira.



    De fato, a denominada nulidade de algibeira é aquela na qual a defesa suscita eventual nulidade não arguida no momento oportuno, a fim de avantajar-se do suposto vício de forma oportuna no futuro. Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça porque não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais.



    Ainda nesse sentido:



    (...)



    Além disso, como também destacou o Tribunal a quo, a defesa não logrou demonstrar eventual prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.” (e-doc. 7, p. 396-397).



    13. Diante do exposto, não se verifica nenhum constrangimento ilegal, uma vez que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não fora suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade por ausência de intimação do defensor público ou dativo para sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal a quo não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes: HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/06/2016, HC 102.077, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/04/2014 e RHC 107.758, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe 28/09/2011. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo legal, em razão de infração ao disposto no artigo 171, caput, por nove vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 135.002-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 11/05/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. ORDEM DENEGADA. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. A intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública, de quem se exige, caso se considere prejudicada em seu direito, suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos. No caso, não obstante tenha oposto embargos de declaração, a defesa veiculou tal insurgência somente quando da interposição do Recurso Especial. Matéria preclusa. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.476/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 14/06/2016, p. 27/06/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Nulidade não arguida oportunamente. Prejuízo não demonstrado. Regimental não provido.”



    (HC nº 147.867-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    14. Ressalto que esta Suprema Corte tem exigido, além da arguição em momento oportuno, a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente dos vícios apontados, deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 195.109-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/04/2021, p. 03/05/2021; grifos nossos).



    15. Por fim, assente nesta Corte que, “no sistema das invalidades processuais [,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.” (HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p.  05/09/2011). Do contrário, como assentado pelo STJ, ter-se-ia como válida a chamada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte queda-se inerte, no momento processual oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, buscando obter situação processual favorável. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Paciente condenado à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de estelionato e falsificação de papéis públicos. 3. Nulidade não alegada na origem. Condenação transitada em julgado. Processo de conhecimento exaurido. Renúncia tácita ao direito de arguir a nulidade. Princípio da boa-fé objetiva processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 178.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).    



    16. Tampouco prospera o argumento de afronta ao art. 44 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo prevê que a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo conter no instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso. O Tribunal de origem afastou a alegação assentando a observância das exigências legais:



    “Quanto à aduzida violação ao disposto no art. 44 do Código do Processo Penal, no que se refere à procuração outorgada pelo querelante, não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que preenche os requisitos legais exigidos, indicando a parte querelada, bem como o fato delituoso a ela imputado (doc. 62). Ademais, ainda que houvesse alguma irregularidade, a alegação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, no âmbito do processo penal, repita-se, deve ser acompanhada da prova do prejuízo, não sendo suficiente alegação genérica da defesa. De toda sorte, necessário destacar, que a referida alegação não foi feita em qualquer fase do processo, razão pela qual impossível falar em omissão do julgado.” (e-doc. 7, p. 287; grifos nossos).



    17. Por sua vez, tem-se na queixa-crime a seguinte descrição da prática criminosa:



    “DOS FATOS - DO CRIME DO ART. 161, DO CÓDIGO PENAL



    1. O Querelante é proprietário/possuidor dá área denomin